Tribunal: STJ
Processo: 1008080-24.2022.8.26.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919134 - SP(2025/0148095-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
BRUNA ANTUNEZ RECHE - SP456303
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
PROCURADOR
: THIAGO DOS SANTOS DIAS - SP358990
ADVOGADO
: ALISSON RAFAEL FORTI QUESSADA - SP292684
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
ÓBICES.
INAPLICABILIDADE
DA
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA N. 182/STJ.
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NO ART. 105, INCISO III,
ALÍNEA
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA
A
AOS ARTS. 926 E 1040, INCISO III, DO
E AO
o,
CPC/2015
ART. 3
INCISOS II E III, DA
ACÓRDÃO RECORRIDO
LEI N. 9.784/1999.
FUNDADO EM DIREITO LOCAL (LEI MUNICIPAL N.
E
5.741/2014
DECRETO
MUNICIPAL
N.
).
INCIDÊNCIA,
POR
10.539/2016
ANALOGIA, DA
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA N. 280/STF.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Afastado o óbice da ausência de impugnação específica (
, porquanto o agravo em recurso especial refutou, de
Súmula n. 182/STJ)
forma direta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem.
2. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com fundamento em
direito local, notadamente no art. 3o, inciso II, do Decreto Municipal n.
em atenção à Lei Municipal n.
(fls. 803-814 e 808).
10.539/2016,
5.741/2014
Nessa hipótese, é inviável a revisão pela via especial, incidindo, por analogia,
a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal: “[p]or ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário”.
3. As teses de cerceamento de defesa e nulidades do processo
administrativo foram afastadas pela Corte de origem com base no conjunto
fático-probatório, reconhecendo-se a regularidade da notificação e do
procedimento, bem como a higidez da Certidão de Dívida Ativa (fls. 803-814
e 808). A revisão desse entendimento demanda reexame de fatos e provas,
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça: “[a] pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.”
Documento eletrônico VDA56113124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 62f03dd2-3be1-4ed0-b315-9ddc83b3d5cb

4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso
especial e, nessa extensão, não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 62f03dd2-3be1-4ed0-b315-9ddc83b3d5cb

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919134 - SP
(2025/0148095-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
ADVOGADOS
: ALISSON RAFAEL FORTI QUESSADA - SP292684
THIAGO DOS SANTOS DIAS - SP358990
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
ÓBICES.
INAPLICABILIDADE
DA
CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
SÚMULA N. 182/STJ.
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL FUNDADO NO ART. 105, INCISO III,
ALÍNEA
, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA
A
AOS ARTS. 926 E 1040, INCISO III, DO
E AO
o,
CPC/2015
ART. 3
INCISOS II E III, DA
ACÓRDÃO RECORRIDO
LEI N. 9.784/1999.
FUNDADO EM DIREITO LOCAL (LEI MUNICIPAL N.
E
5.741/2014
DECRETO
MUNICIPAL
N.
).
INCIDÊNCIA,
POR
10.539/2016
ANALOGIA, DA
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA N. 280/STF.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Afastado o óbice da ausência de impugnação específica (
, porquanto o agravo em recurso especial refutou, de
Súmula n. 182/STJ)
forma direta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Tribunal de origem.
2. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com fundamento em
direito local, notadamente no art. 3o, inciso II, do Decreto Municipal n.
em atenção à Lei Municipal n.
(fls. 803-814 e 808).
10.539/2016,
5.741/2014
Nessa hipótese, é inviável a revisão pela via especial, incidindo, por analogia,
a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal: “[p]or ofensa a direito local
não cabe recurso extraordinário”.
3. As teses de cerceamento de defesa e nulidades do processo
administrativo foram afastadas pela Corte de origem com base no conjunto
fático-probatório, reconhecendo-se a regularidade da notificação e do
procedimento, bem como a higidez da Certidão de Dívida Ativa (fls. 803-814
e 808). A revisão desse entendimento demanda reexame de fatos e provas,
Documento eletrônico VDA55777975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 9fe36296-715e-417f-8a8e-1c63201edb7c

vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça: “[a] pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial.”
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso
especial e, nessa extensão, não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLARO S.A contra decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
1029/1030
Pondera a parte agravante que houve a devida impugnação da incidência do
óbice da
não havendo motivo para a incidência da
Súmula n. 7/STJ,
Súmula n. 182/STJ
(fls. 1055-1064).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 1070).
É o relatório.
VOTO
Ante os argumentos trazidos pelo agravante, afasto o óbice da ausência de
impugnação específica (
, pois o agravo em recurso especial refutou,
Súmula n. 182/STJ)
de forma direta e pormenorizada, todos os óbices apontados (fls. 938-948). Conheço do
agravo em recurso especial e passo ao exame do recurso especial.
Com efeito, o agravante impugnou a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, conheço do agravo
em recurso especial e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do recurso especial (fls.
), interposto com base no
817/836
alínea
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
violação dos arts. 926 e 1040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil; e ao
°,
art. 3
incisos II e III, da
com os seguintes fundamentos:
Lei n. 9.784/1999,

a) Negou Vigência ao CPC 926 e 1040 III: O Tribunal local deixou de
observar precedente de natureza vinculante (tema de repercussão geral no 532,
firmado pelo STF durante o julgamento daquele RE no
), no qual ficou
633.782/MG
decidido somente é constitucional a delegação do poder de polícia às pessoas
jurídicas de direito privado que integram a Administração Pública Indireta de capital
social majoritariamente público de atual própria do Estado e em regime não
concorrencial. Como a CPFL não atende a esses requisitos, não poderia ter havido
delegação do poder de polícia a ela, como o fez o Município Recorrido;
b) Negou vigência ao artigo 3o, incisos II e III, da
O
Lei no 9.784/99:
Tribunal local,
ignorou a obrigação que recaía sobre o Município de
venia concessa,
Documento eletrônico VDA55777975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 9fe36296-715e-417f-8a8e-1c63201edb7c

conceder oportunidade para que a CLARO se manifestasse e se defendesse antes da
imposição de multa. (fl. 822)

Ao final, o recorrente, requer o provimento do recurso especial para a reforma
do acórdão.
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Na origem, cuida-se de apelação cível interposta pelo recorrido contra decisão
do Juízo de primeiro grau, proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.
1008080-24.2022.8.26.0079, que julgou procedente os embargos (fls. 635-636):

Razão assiste à embargante.
Ante a ausência de notificação da embargante nos autos do processo
administrativo instaurado, que culminou na imposição de multa à concessionária de
telefonia por suposta inobservância dos arts. 1o, 2o e 7o, da Lei Municipal n.
e do Dec. Municipal n.
que dispõem sobre a
5.714/2015
10.539/2016,
obrigatoriedade de realinhamento dos cabos telefônicos instalados em postes, em 30
dias da notificação da irregularidade, forçoso é o reconhecimento de nulidade por
inobservância do contraditório e da ampla defesa, nos termos constantes da inicial e
já reconhecida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo 1 em hipótese parelha.

Verifica-se que o Tribunal de origem deu provimento à apelação cível
interposta pelo embargado contra a sentença, em acórdão cuja ementa é a seguir
transcrita (fls. 803-814):

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA ADMINISTRATIVA
Exercício de 2021 - Município de Botucatu Em primeiro grau, conheceu
diretamente a questão (
artigo 17, parágrafo único) que, ante a
Lei no 6.830/80,
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA EMBARGANTE, NOS AUTOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO, que culminou na imposição da
multa à concessionária de telefonia, por suposta inobservância dos artigos 1o, 2o e
7o, da Lei Municipal no
e do Decreto Municipal no
que
5.714/2015,
10.539/2016,
dispõem sobre a OBRIGATORIEDADE DE REALINHAMENTO DOS CABOS
TELEFÔNICOS INSTALADOS EM POSTES, em 30 dias da notificação, por
inobservância do contraditório e da ampla defesa, nos termos constantes da inicial, e
já reconhecida pelo E. TJSP, julgou procedentes os presentes embargos executórios,
para afastar a exação, com a consequente extinção da execução fiscal correlata, nos
termos do artigo 485, inciso IV, do
e julgou, outrossim, extinta esta
CPC/2015,
incidental, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, 1a figura, e
condenou à sucumbência a municipalidade, arcando com o pagamento das custas e
despesas do processo, bem como, com o honorário sucumbencial, fixado em 8% do
proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, do CPC/2015
Em seu recurso de apelo, a Fazenda Pública alega ausência de cerceamento de
defesa, e que a CPFL direcionou a notificação à recorrida, bem como, ausência de
ilegalidade no processo administrativo, pois o procedimento de fiscalização foi
deflagrado, com base na Lei Municipal no
e Decreto Municipal no
5.741/2015,
Documento eletrônico VDA55777975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 9fe36296-715e-417f-8a8e-1c63201edb7c

que incumbiu à empresa concessionária de energia elétrica, a
10.539/2016,
fiscalização e envio de notificações realizadas, face às irregularidades encontradas
pelos ocupantes dos postes, na forma dos respectivos artigos 1o e 5o da citada Lei. O
Município de Botucatu, procedeu a lavratura do AUTO DE INFRAÇÃO E
IMPOSIÇÃO DE MULTA No
sendo que a
foi
031/2021,
empresa/executada
novamente notificada, via postal, conforme A. R. juntado aos autos, além da
autuação ter sido publicada, perante o SEMANÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO
MUNICÍPIO DE BOTUCATU (processo administrativo no
), ainda,
38.720/2020
sustenta ausência de inconstitucionalidade, com fulcro na Lei Municipal no
e artigos 23 e 225, ambos da
e mais, alega proporcionalidade da
5.741/2015,
CF/88,
multa imposta PROCESSO ADMINISTRATIVO VÁLIDO, ante a NOTIFICAÇÃO
e INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE A ABERTURA do procedimento,
demonstradas nos autos Legislação Municipal já analisada em decisão paradigma do
Órgão Especial -- Inexistência de inconstitucionalidade de Lei Municipal que
determina a retirada de fiação excedente e sem uso pelas concessionárias que
fornecem telefonia fixa, banda larga etc. -- Viabilidade da competência municipal
para a fiscalização do uso e ocupação do solo urbano, pois decorrente do seu poder
de polícia - Viabilidade de convivência harmônica entre as competências dos entes
federados - Alegação de nulidade das CDA Inocorrência CDA formalmente em
ordem, possibilitando a defesa do exequente -- Multa de caráter sancionatório, daí a
inexistência de desproporcionalidade no valor cobrado - Precedentes deste E.
Tribunal Sentença reformada Apelo da municipalidade e recurso oficial,
considerado interposto, providos.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fls.
).
888/893
Ao decidir sobre a legalidade do processo administrativo, ausência de
cerceamento de defesa e ausência de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, a Corte a quo
, com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes fundamentos (fl.
808):

Isto porque restou incontroverso que o município de Botucatu, ajuizou ação
de execução fiscal, relacionada à MULTA ADMINISTRATIVA, resultante da
irregularidade na fiação, em um poste pertencente à COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ CPFL e a cobrança se fundamenta em um PROCESSO
ADMINISTRATIVO VÁLIDO, onde não faltou NOTIFICAÇÃO OU
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA SOBRE A SUA ABERTURA, demonstrada nos
autos, o que não a impediu de apresentar sua defesa, inocorrendo violação aos
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
A CDA (fls. 06, 124 e 278) que embasou a cobrança da MULTA decorreu
do PROCESSO ADMINISTRATIVO No
e foi lavrada pelo
38.509/2020
descumprimento ao artigo 3o, inciso II, do Decreto Municipal no
em
10539/2016,
atenção à
alterada posteriormente pela
Lei no 5.741/2014,
Lei no 6.188/2020,
legislação que se afigura válida e constitucional, exatamente porque, nesse sentido,
esta questão já foi decidida pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, na
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015573-15.2021.8.26.0000, referente ao
Município de São José do Rio Preto, em acórdão paradigma que trata da mesma
matéria aqui tratada, do Município de Botucatu, qual seja, “RETIRADA DA
Documento eletrônico VDA55777975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 9fe36296-715e-417f-8a8e-1c63201edb7c

FIAÇÃO
EXCEDENTE
E
SEM
USO
PELAS
EMPRESAS
E
CONCESSIONÁRIAS que fornecem telefonia fixa, banda larga, televisão a cabo ou
outro serviço, por meio de rede aérea”, :
Noutro giro, não colhe nenhuma relação com o debate aqui tratado, o
recente julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade no 0033171-
79.2022.8.26.0000 trazido pela apelante, vez que este trata de questão
completamente diversa, ou seja, a Lei Municipal
do Município de São
7.451/2007,
José dos Campos, fixa critérios para instalação e ocupação de postes.
A título de comparação, dos acórdãos paradigmas trazidos a apreciação,
vejamos as Leis Municipais envolvidas:

Artigo 1o da Lei Municipal
do Município de São
7.451/2007,
José dos Campos: “A instalação e ocupação dos postes no Município
deverão obedecer aos seguintes critérios: § 1o. Quanto à instalação: I -
Os postes e a instalação dos cabos e similares das redes a serem
implantadas pela concessionária de energia elétrica exploradora da
distribuição local e pelas demais ocupantes desta infra-estrutura devem
estar de acordo com a Norma Técnica Unificada - NTU
de
02/2003,
abril de 2003, com as NBR 5433 e 5434, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT e com as Normas Técnicas das
concessionárias envolvidas. II - As distâncias mínimas entre os
condutores da rede de distribuição de energia elétrica e os cabos das
demais redes, nas condições mais desfavoráveis (flecha máxima de 0,20
m) serão as seguintes:
[...]
Lei Municipal no
do Município de Botucatu:
5714/2015
“DISPÕE
SOBRE
A
OBRIGATORIEDADE
DA
EMPRESA CONCESSIONÁRIA OU PERMISSIONÁRIA DE
ENERCIA
ELÉTRICA
DO
MUNICÍPIO
DE
BOTUCATU
REALIZAR O ALINHAMENTO E RETIRADA DOS FIOS
INUTILIZADOS NOS POSTES, NOTIFICAR AS DEMAIS
EMPRESAS QUE UTILIZAM OS POSTES COMO SUPORTE DE
SEUS CABEAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
Artigo 1o da Lei Municipal no
do Município de
5714/2015
Botucatu: “Fica a empresa concessionária ou permissionária de energia
elétrica, obrigada a realizar o alinhamento e retirada dos fios
inutilizados nos postes e a notificar as demais empresas que utilizam os
postes como suporte de seus cabeamentos, a fim de que estas possam
realizar o alinhamento e retirada dos cabos e demais instrumentos
inutilizados.”

Verifica-se que da simples leitura dos sobreditos dispositivos, tem-se prova
cabal da distinção dos temas lá tratados, assim como os acórdãos paradigmas
trazidos como fundamento, sendo certo que a jurisprudência do Órgão Especial que
reflete a questão aqui tratada é a do Município de São José do Rio Preto.
Neste contexto, não houve nenhuma ingerência ou usurpação de poder pelo
Município em face da União quando da utilização da debatida Lei Municipal no
e seu Decreto Municipal no
conforme acima exposto.
5714/2015
10.539/2016,
Documento eletrônico VDA55777975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 9fe36296-715e-417f-8a8e-1c63201edb7c

Ademais, é admissível a convivência harmônica entre a competência privativa da
União para legislar sobre telecomunicações, a teor do artigo 22, inciso IV, da CF/88
e a competência dos Municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local,
inclusive quanto ao exercício da fiscalização decorrente do poder de polícia, quanto
ao uso e ocupação do solo.
[...]
Passemos à análise das demais questões: 1) nulidade de CDA, falta de
citação no processo administrativo e nulidade deste por falta de apresentação de
defesa, antes de impor a sanção; 2) inexistência de irregularidade a ser sanada, tendo
em vista que sanou a irregularidade antes da aplicação da multa, não podendo
comprovar, ante a falta de citação no processo; 3) excesso no cálculo da multa.
Pois bem, não há falar em nulidade da CDA, isto porque, nada obstante a
CDA não traga o número do processo administrativo e o fundamento jurídico, não
houve prejuízo na defesa da apelante, visto que no decorrer do processo impugnou a
legislação, que deu azo a cobrança.
E, inexistindo dúvidas acerca da exação, não há cogitar de nulidade alguma
naqueles títulos, cujos dados essenciais já fornecem os motivos ensejadores da
cobrança.
Aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a certidão
da dívida ativa pode ser aproveitada, quando suas eventuais omissões não acarretem
o cerceamento (cf.
2a Turma, Rel. Ministra ELIANA
REsp no 891.137/RS,
CALMON, in DJU de 29.04.2008) e no caso vertente sequer existem omissões.
Desse modo, formalmente em ordem, as ditas certidões de dívida ativa
gozam da presunção legal de liquidez e certeza - títulos hígidos - ficando bem
respeitado o devido processo legal e seus consectários.
[...]
Assim sendo, inocorrendo qualquer cerceamento para a defesa ao
contribuinte, pretensas nulidades não devem ser reconhecidas.
Quanto ao processo administrativo também não há cogitar de nulidade, isto
porque a apelante recebeu, através de e-mail, a notificação devida, na qual constam
as fotos demonstrando as irregularidades a serem sanadas e na inobservância da
notificação foram expedidos o AIIM e a guia de recolhimento da multa, estes
documentos foram enviados à apelante através do correio, conforme comprovam os
AR's juntados aos autos, valendo notar que consta no AIIM prazo para apresentação
de recurso administrativo, portanto, respeitado o direito de defesa e de pleno
conhecimento da apelante.
Por fim, a alegação de excesso de cálculo, não merece melhor sorte, assim
como quanto a razoabilidade e proporcionalidade da multa, pois tem caráter
sancionatório, além de estar prevista em Lei Municipal no
e no Decreto
5714/2015
Municipal no 10.539/2016.
[...]
Vale ressaltar que a existência de irregularidade não sanada, após
notificação, gerando a cobrança de multa foi comprovada pelo “Relatório de
Acompanhamento Notificações da Prefeitura de Botucatu”, prova esta não ilidida
pela apelante, a qual poderia ter feito nesta oportunidade, já que alega não ter
podido comprovar no processo administrativo.
Portanto, legítima a fiscalização realizada, instituída pela Lei Municipal no
e pelo Decreto Municipal no
da qual gerou a multa por não
5714/2015
10.539/2016,
Documento eletrônico VDA55777975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 9fe36296-715e-417f-8a8e-1c63201edb7c

ter sanado a irregularidade apontada, eis que se encontra no âmbito da competência
fiscalizatória municipal.

O acórdão recorrido, porém, decidiu a controvérsia com fundamento em
direito local, notadamente no
o, inciso II, do Decreto Municipal n.
em
art. 3
10.539/2016,
atenção à Lei Municipal n.
(fl. 808), com menções também à Lei Municipal
5.741/2014
n.
(fls.
).
5.714/2015
809/810
Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do
recurso especial, nos termos da
aplicada por analogia: “[p]or ofensa
Súmula n. 280/STF,
a direito local não cabe recurso extraordinário.” A propósito : AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.381.851/RS,
DJe de
relator Ministro Gurgel de
18/12/2023,
20/12/2023; REsp n. 1.894.016/PR,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
19/10/2023.
Ademais, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima
transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente – no sentido de que houve
cerceamento de defesa no processo administrativo – somente poderiam ter a sua
procedência verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO
TRIBUTÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FORNECIMENTO E REFINO DE
AÇÚCAR. IAA. REGIME PRESCRICIONAL INCIDENTE. RELAÇÃO
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME PRESCRICIONAL CIVILISTA.
VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE.
I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal opostos contra a
União, julgados improcedentes na sentença de primeira instância (fl. 73). Interposta
apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a Região negou provimento.
II - Não se observa omissão das questões jurídicas apresentadas pelo
recorrente concernentes à fundamentação do acórdão recorrido, em especial quanto
às teses de cerceamento de defesa, da natureza da relação jurídica negocial da qual
se origina o débito ou ao regime prescricional aplicável à tese, tendo o Tribunal de
origem abordado suficientemente as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do
do
Precedentes.
art. 1.022
CPC/2015.
III - A pretensão relativa à necessidade de produção de prova pericial na
origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, porquanto superar a premissa
estabelecida pela instância ordinária quanto à desnecessidade da prova demandaria
reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela referida
súmula.
IV - As premissas estabelecidas no julgamento do Tema n. 639 se aplicam
à controvérsia ora debatida, no sentido de que o regime prescricional aplicável à
Documento eletrônico VDA55777975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 9fe36296-715e-417f-8a8e-1c63201edb7c

cobrança da dívida é definido a partir da natureza do débito controvertido e não a
partir da presença de pessoa jurídica de direito público na relação negocial de
origem ou no polo ativo do procedimento executivo. No mesmo sentido - isto é,
quanto à relevância da natureza do crédito para determinação do regime
prescricional - também a tese definida nos Temas n. 251, 252, 253 e 254.
V - Nos termos da jurisprudência do STJ, o procedimento de inscrição em
dívida ativa para posterior cobrança mediante execução fiscal não é incompatível
com o regime prescricional do Código Civil.
Precedente.
VI - A relação jurídica negocial originária, da qual decorre o débito ora
executado pela União, é tipicamente de direito privado, a despeito da presença de
pessoa jurídica de direito público em um dos polos, uma vez que, à época, o Estado
atuava como agente econômico no processo de exportação do açúcar. Assim, correta
e de acordo com a jurisprudência do STJ a conclusão do Tribunal de origem quanto
à aplicação, no caso, do regime prescricional civilista, mais especificamente -
tratando-se de débito com origem em 1989 - o prazo vintenário previsto no Código
Civil de 1916.
VII - Quanto à tese de cerceamento de defesa e irregularidades no processo
administrativo de apuração do débito, verifica-se que a irresignação do recorrente
vai de encontro às convicções do julgador
, que, com lastro no conjunto
a quo
probatório constante dos autos decidiu pela regularidade do procedimento. Dessa
forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como
violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
VIII - Quanto à tese de violação do
o da LINDB, nota-se que a
art. 6
controvérsia está fundamentada nas disposições de Resoluções do IAA, bem como
seus termos de vigência e eficácia. Nessa perspectiva, é incabível o recurso especial
quando eventual violação à lei federal seria meramente indireta e reflexa, pois
exigiria um juízo anterior de norma infralegal, o que não se amolda à competência
do Superior Tribunal de Justiça.
IX - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.899.622/PE,
julgado em
DJe de
)
2/4/2024,
8/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRARIEDADE A
DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME EM APELO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2o, § 5o, II, E 3o DA
DOS ARTS. 7o, 8o E 9o DA
DOS ARTS. 85 E
LEI 6.830/1980;
LEI 9.933/1999;
803, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
; DO
DA
CIVIL/2015
ART. 57
E DO
o DO DECRETO-
DEFICIÊNCIA
LEI 8.078/1990
ART. 1
LEI 1.025/1969.
NA FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO
SÚMULA 284/STF.
INMETRO.
LEGALIDADE. CDA. VALIDADE. JUÍZO
LEI 9.933/1999.
FORMADO COM BASE NA ANÁLISE DOS ELEMENTOS FÁTICOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O exame da violação de dispositivos constitucionais (arts. 2o, 5o e 145 da
Constituição Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal,
conforme dispõe o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Documento eletrônico VDA55777975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 9fe36296-715e-417f-8a8e-1c63201edb7c

2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa aos arts. 2o, §
5o, II, e 3o da
aos arts. 7o, 8o e 9o da
aos arts. 85 e
Lei 6.830/1980;
Lei 9.933/1999;
803, I, do Código de Processo
;
Civil/2015 ao
da
e ao
o
art. 57
Lei 8.078/1990
art. 1
do Decreto-
quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em
Lei 1.025/1969
que teria incorrido o acórdão impugnado. Incide, nesse ponto, a Súmula 284/STF.
3. Segundo orientação reafirmada no
submetido ao
REsp 1.102.578/MG,
rito dos Recursos Especiais repetitivos, "estão revestidas de legalidade as normas
expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o
objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos
colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da
competência legal atribuída pelas Leis
e
seja porque seus
5.966/1973
9.933/1999,
atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais" (
Rel. Ministra Eliana Calmon).
REsp 1.102.578/MG,
4. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos,
consignou: "De início, esclareça-se que para instruir a execução fiscal, basta o título
executivo, a teor do artigo 6°, § 1°, da Lei n.°
com as informações
6.830/80,
próprias do termo de inscrição, sem que seja necessária para a validade da cobrança
judicial a juntada do inteiro teor do feito administrativo, desde que devidamente
identificado na CDA, como ocorrido no caso dos autos (cópias às f. 75). (...) In casu
, o embargado juntou a cópia dos procedimentos administrativos (f. 104-121),
corroborando os dados da Certidão de Dívida Ativa, quanto à execução de multa
administrativa, apurada em auto de infração, lavrado em regular processo
administrativo, fundado na violação de normas metrológicas apontadas, previstas na
Por outro lado, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de
Lei 9.933/1999.
liquidez e certeza (art. 2°, § 5° da LEF), e pode ser afastada somente mediante prova
inequívoca, a cargo do sujeito passivo da obrigação, o que, no presente caso, não
ocorreu. Observa-se que a CDA (cópias às f. 75) respeita todas as exigências
constantes dos §§ 5° e 6° do artigo 2° da Lei n°
bem como foi observado
6.830/80,
o disposto nos artigos 202 e 203 do CTN, restando, portanto, preenchidos todos os
requisitos legais atinentes à formalização da dívida ativa, pois indica a origem multa
administrativa, o número do respectivo processo administrativo, o documento de
origem Auto (s) de Infração e o fundamento legal da dívida: arts. 8° e 9° da
Desse modo, não há se falar em cerceamento de defesa e tampouco
Lei 9.933/99.
cogitar de qualquer nulidade da CDA. (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação" (fls. 237-244, e-STJ).
5. A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-
probatória, o que atrai o óbice da
6. Agravo conhecido para não se
Súmula 7/STJ.
conhecer do Recurso Especial.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.529.688/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2019,
11/10/2019.

Dessa moldura fática delineada pelo Tribunal de origem decorre a
inviabilidade de revisão nesta instância especial, ante a incidência, por analogia, da
e, quanto aos aspectos probatórios, da
Súmula n. 280/STF
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no
do CPC e no
-E, inciso
art. 1.021
art. 21
V, c.c. o
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 253,
Documento eletrônico VDA55777975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 9fe36296-715e-417f-8a8e-1c63201edb7c

de Justiça, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para conhecer do agravo em recurso
especial e, nessa extensão, não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55777975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: 9fe36296-715e-417f-8a8e-1c63201edb7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.919.134 / SP
Número Registro: 2025/0148095-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10080802420228260079
1008080242022826007950000
15016353020228260079
2022005883
20240000782692 20240000950242 20250000271585
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLARO S.A
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
BRUNA ANTUNEZ RECHE - SP456303
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
PROCURADOR : ALISSON RAFAEL FORTI QUESSADA - SP292684
PROCURADOR
THIAGO DOS SANTOS DIAS - SP358990
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CLARO S.A
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS ZANON - SP163266
THIAGO SILVEIRA ANTUNES - SP271298
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE BOTUCATU
ADVOGADOS : ALISSON RAFAEL FORTI QUESSADA - SP292684
THIAGO DOS SANTOS DIAS - SP358990
Documento eletrônico VDA56077774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 2b22976c-e9ca-4cfe-b5c8-d9fa2e1db437

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 2b22976c-e9ca-4cfe-b5c8-d9fa2e1db437